Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a produção de novas provas foi dispensada na instância de origem pelo próprio réu apelante. 1.1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
2. Ademais, a matéria é essencialmente documental, oportunidade em que o d. Juízo de origem verificou que as provas acostadas aos autos eram suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia (art. 370 do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.